Tribunal: TJMT
Processo: 0007186-32.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007186-32.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 10.732.396/0001-15 (APELADO), MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (APELADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ASSISTENTE), MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo.”

(REsp n. 1.564.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.) (Destaquei)

2.
Uma vez decretada a falência, desaparece o interesse processual, de modo que o processo de execução deve ser declarado extinto, até porque inviável será a retomada de seu curso.

3. C
om a decretação da falência o crédito extraconcursal deverá ser satisfeito no processo falimentar.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
G.S. Comércio de Motos LTDA e Daniel Paulo Maia Teixeira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº
0007186-32.2016.8.11.0002
, movida em desfavor de
VMR Comércio de Materiais para Construção LTDA
, que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Não houve condenação em custas e honorários.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que o crédito que aparelha a execução é extraconcursal e, por esse motivo a execução deve prosseguir.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 173866462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se está correta a extinção da ação em razão da decretação da falência da parte apelada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A extraconcursalidade do crédito é patente, tendo em vista que o fato gerador do crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial da parte apelada.

Todavia a natureza do crédito é irrelevante no caso concreto, pois com a decretação da falência da empresa apelada, o crédito extraconcursal deverá ser satisfeito no processo falimentar.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que com a decretação da falência eventuais ações de execução devem ser extintas:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA.

1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito.

5.
Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo
.

6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso.

7.
Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.

8.
Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.
(REsp n. 1.564.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.) (Destaquei)

Nesse contexto, escorreita a sentença que julgou extinção a ação, razão pela qual deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023